Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001101-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BORGES LOPES - CPF: 044.443.431-33 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 048.983.831-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INSVETIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO NA PMMT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – PUNIBILIDADE EXTINTA APÓS CUMPRIMENTO DOS TERMOS DE TRANSAÇÃO PENAL – FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.° 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema n.° 22, do STF,
“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal”

(STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA).

3. No caso concreto,
a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, ocorrido há mais de 07 (sete) anos, sobre o qual foi realizada transação penal e declarada extinta a punibilidade, não se mostra razoável e proporcional, mormente quanto o candidato ocupa cargo público em comissão, bem como foi recomendado em outro concurso organizado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso.

4. Decisão reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO ATIVO
”
,
interposto por ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1048011-68.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 107822284 – processo n.° 1048011-68.2022.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ROBERTO RODRIGUES JUNIOR
, contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR MT
, objetivando a concessão da medida liminar para convocar a impetrante para as demais etapas do concurso e para a realização do curso introdutório de formação.

A parte impetrante narra que participou do concurso público objeto do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, sendo aprovada nas primeiras quatro fases do certame.

Alega que na quinta e última fase da primeira etapa (investigação social) a impetrante foi “não recomendada” e posteriormente após manejar recurso, o pedido foi julgado improcedente.

Afirma que foi alijado do certame em decorrência da existência de boletim de ocorrência lavrado em seu desfavor, contudo argumenta que tal decisão fere o artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal.

Com essas considerações requer a concessão da medida liminar.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

De início, destaco que ao Poder Judiciário é vedado examinar o mérito ou a conveniência de ato administrativo emanado do Poder Executivo, a menos que este esteja revestido de alguma ilegalidade.

In casu
, cinge-se a controvérsia em analisar, perfunctoriamente se a decisão administrativa que alijou a parte impetrante do concurso público objeto do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT está eivada de ilegalidade.

Pois bem.

Verifica-se que o impetrante foi considerado “não recomendado” pela comissão de investigação social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão administrativa de ID. 106504131,
in verbis
:

“Desta feita, dos resultados das ações de coleta em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR, inscrito no CPF n° 048.983.831-65, foi encontrado o
Processo n.° 4260-79.2015.811.0013
referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n.° 133/2015, em que o candidato teria se envolvido em acidente de trânsito e se encontrava sem a Carteira Nacional de Habilitação, delito tipificado no art. 309 da Lei 9.503/97: "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano", sendo aceita proposta de transação penal, declarando extinta a punibilidade após o cumprimento integral das obrigações impostas”. Grifei.

Neste espeque, em primeira análise, evidencia-se que a decisão restou devidamente fundamentada, com fulcro nas alíneas g e k do item 18.11 do respectivo edital que assim prevê:

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais;

c) Vício de embriaguez;

d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimonio, honra, saúde pública e administração pública;

e) Prostituição;

f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;

g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar
;

h) Respondendo ação por improbidade administrativa;

i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial;

j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista;

k) Existência de registros criminais;

l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.
Grifei.

Portanto, as informações que emergem da fase de investigação social maculam a conduta ilibada individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigidos nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar n° 555 de 29 de dezembro de 2014.

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares
:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados. Grifei.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal assentou a tese de que, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da segurança pública. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ (DJe 17.8.2020).

Ainda, em votação do colegiado, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a exclusão de um candidato ao cargo de inspetor policial, que possui uma ação penal em andamento, ou seja, sem tramitar em trânsito em julgado (RCL 48908 - NÚMERO ÚNICO: 0059242-63.2021.1.00.0000).

Isto posto, não vislumbro, neste momento processual a probabilidade do direito alegado.

Conforme dito alhures, para o deferimento de medida liminar devem estar presentes dois requisitos, quais sejam o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora". Para Vicente Greco Filho o 'fumus boni iuris' ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

Deve-se frisar que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença simultânea dos dois requisitos. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento da medida.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte ag
ravante,
em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que os motivos fundamentados não condizem com os princípios e requisitos processuais.

Salienta que, "
na quinta fase do concurso público
para provimento de diversos cargos na área de segurança pública, incluindo o de Aluno-A-Soldado de Polícia Militar de Mato Grosso
"
, foi desclassificado por “não recomendação”, ante a existência do processo n.º 4260-79.2015.811.0013, referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n.º 133/2015, em que

“(...) teria se envolvido em acidente de trânsito e se encontrava sem a Carteira Nacional de Habilitação, delito tipificado no art. 309 da Lei 9.503/97”
.

Acerca do referido TCO, narra que
“(...)
foi aceita proposta de transação penal pelo agravante, declarando extinta a punibilidade após o cumprimento integral das obrigações impostas
”
.

À vista disso, relata que

“(...) é de crucial importância ressaltar que o princípio
constitucional da presunção de inocência
somente poderá ser afastado depois de trânsito em julgado de sentença condenatória, o que não é o caso em análise, pois o referido TCO sequer foi remetido ao órgão jurisdicional, pois, o procedimento foi abarcado pelo benefício da transação penal”
, bem como que:
“(...) a exclusão do agravante no certame não se revelou proporcional ou razoável, uma vez que a mera existência de
Termo Circunstanciado de Ocorrência (DEVIDAMENTE ARQUIVADO)
em desfavor do agravante não ostenta a propriedade de desabonar a sua conduta social e moral”
.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 156001163):

“a) Que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento, sendo ainda concedida a tutela de urgência, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, tudo na forma do artigo 1.015, inciso I c/c artigo 1.019, ambos do CPC vigente, para que, seja
SUSPENSOS OS EFEITOS DE SUA ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
, devendo adotar as providências necessárias para a
INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NA LISTA DO RESULTADO FINAL
da primeira etapa do concurso público veiculado pelo Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno a Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação), até o deslinde final da presente ação, conforme sua classificação para o polo escolhido no ato da inscrição;

b) Que seja concedida ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe o exercício de eventual juízo de retratação concernente a Decisão (Id. 107822284), nos termos da legislação vigente.

c) Que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, consoante o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual.

d) No mérito, seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, bem como
SUSPENDER OS EFEITOS DE SUA ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
, devendo adotar as providências necessárias para a
INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NA LISTA DO RESULTADO

FINAL
do concurso público veiculado pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação), até o deslinde final da presente ação, conforme sua classificação para o polo escolhido no ato da inscrição, até julgamento do mérito do mandamus”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID. 156291684).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (ID. 169828687).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
recomenda o provimento do recurso de Agravo de Instrumento
”
(ID. 172545698).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO ATIVO
”,
interposto por ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1048011-68.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, como relatado, o magistrado
a quo
indeferiu a liminar pretendida, que visava à suspensão dos efeitos da eliminação da parte agravante na fase de investigação social, do concurso público regido pelo Edital n.° 003
/2022, com a sua posterior inclusão
na lista do resultado final (ID. 107822284 – processo n.° 1048011-68.2022.811.0041).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte agravante participou do concurso público regulado pelo Edital n° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5ª Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que a parte agravante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª
(primeira)
etapa do ce
rtame. Todavia, foi considerada não recomendada
na 5ª fase, diante da existência de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado contra si, consoante resultado da investigação social (ID. 106504130 – pág. 10 – processo n.° 1048011-68.2022.811.0041):

“Resultado da Investigação Social

NÃO RECOMENDADO

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, inscrito no CPF n° 048.983.831-65, foi encontrado o Processo n.º 4260-79.2015.811.0013 referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n.º 133/2015, em que o candidato teria se envolvido em acidente de trânsito e se encontrava sem a Carteira Nacional de Habilitação, delito tipificado no art. 309 da Lei 9.503/97: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”, sendo aceita proposta de transação penal, declarando extinta a punibilidade após o cumprimento integral das obrigações impostas.

Coaduna com o fato em tela, declaração do candidato nos itens 1.25 a 1.29 do Formulário de Investigação Social (FIS), em que confirma os fatos.

As informações descritas acima, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais.

Tais informações vão de encontro aos requisitos para ingressso nas instituições militares, conforme o que dispõe o inciso III, do artigo 11 da Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, quanto a possuir ilibada conduta pública e privada, bem como, macula a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso IX da referida lei”.

Com efeito,
ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e
(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que
:
“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, em consulta ao andamento processual do Termo Circunstanciado de Ocorrência mencionado no relatório da investigação social, constata-se que a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda ofertou o benefício da Transação Penal à parte agravante e, após cumpridos os termos acordados, o Magistrado do Juizado Especial Criminal da referida Comarca, na data de 25.05.2016, declarou extinta a punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5°, da Lei n.° 9.099/95.

Como se sabe, o instituto da transação penal, previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado e, se aceita, não importará em reincidência, tampouco terá efeitos civis, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício, conforme prevê o artigo 76, § 4° e § 6°, da referida norma,
in verbis
:

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”.

Outrossim, pertinente registrar que a parte agravante, ao preencher o formulário de investigação social, relatou, nos itens 1.25 a 1.29, a situação identificada pela comissão avaliadora.

Ademais, conforme se infere das certidões colacionadas aos autos de origem, o candidato agravante é servidor comissionado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ocupando o cargo de Assistente Ministerial, lotado na 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID. 106504130 – pág. 26/27 – processo n.° 1048011-68.2022.811.0041).

E mais, consta dos autos registro de que a parte agravante foi aprovada na fase de investigação social, em concurso promovido pela SEJUDH/MT, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (ID. 106504130 – pág. 64 – autos de n.° 1048011-68.2022.811.0041).

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação da parte agravante, na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, ocorrido há mais de 07 (sete) anos de sua participação no concurso, sobre o qual foi realizada transação penal e declarada extinta a punibilidade, fatos que não foram omitidos pelo candidato no formulário de investigação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.

IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.

V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a decisão de ID. 156291684 e

DEFERIR
a liminar vindicada para assegurar, à parte agravante, o prosseguimento nos ulteriores termos do certame público regido pelo Edital n.° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, desde que atendidos os demais requisitos legais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da decisão:

[...] Verifica-se que o impetrante foi considerado ‘não recomendado’ pela comissão de investigação social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão administrativa de ID. 106504131,
in verbis
:

‘Desta feita, dos resultados das ações de coleta em bancos de dados cadastrais referente ao candidato Roberto Rodrigues Júnior, inscrito no CPF n° 048.983.831-65, foi encontrado o Processo n.° 4260-79.2015.811.0013 referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) n.° 133/2015, em que o candidato teria se envolvido em acidente de trânsito e se encontrava sem a Carteira Nacional de Habilitação, delito tipificado no art. 309 da Lei 9.503/97: ‘Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano’, sendo aceita proposta de transação penal, declarando extinta a punibilidade após o cumprimento integral das obrigações impostas’. Grifei.

Neste espeque, em primeira análise, evidencia-se que a decisão restou devidamente fundamentada, com fulcro nas alíneas g e k do item 18.11 do respectivo edital [...].

Portanto, as informações que emergem da fase de investigação social maculam a conduta ilibada individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigidos nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar n° 555 de 29 de dezembro de 2014.

[...]

Isto posto, não vislumbro, neste momento processual a probabilidade do direito alegado.

[...]

Deve-se frisar que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença simultânea dos dois requisitos. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento da medida.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Diante do exposto, indefiro a liminar almejada. [...]. (Id. 156001164 – fls. 3/6).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023